Tribunal: TCU
Processo: 042.768/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0265796-13/2008, celebrado entre o Ministério do Esporte e o Município de Santa Inês/MA. Análise da resposta das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0265796-13/2008, celebrado entre o Ministério do Esporte e o Município de Santa Inês/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José de Ribamar Costa Alves e da Sra. Maria Vianey Pinheiro Bringel; 9.2. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2011 46.704,69 18/12/2012 45.091,04 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar multas individuais, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.4.1. R$ 85.000,00 ao Sr. José de Ribamar Costa Alves; e 9.4.2. R$ 76.500,00 à Sra. Maria Vianey Pinheiro Bringel; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme o arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Câmara Municipal de Santa Inês/MA, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.